Tribunal: STF
Processo: ARE 1345765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INOMINADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Ação ordinária pela qual a Autora alega que é beneficiária do pecúlio post mortem, devido a seu filho, havido na união estável com ex-servidor, falecido em 16/02/2000. Afirma que antes mesmo de ter se habilitado ao recebimento de sua parte, seu filho veio a óbito, em 13/02/2001.



    A jurisprudência é maciça no sentido de reconhecer a legitimidade do RIOPREVIDÊNCIA para pagar o pecúlio post mortem que teve seus requisitos preenchidos, inclusive quanto à preferência do cônjuge supérstite como beneficiário e, ainda, a tempestividade do requerimento.



    E é óbvio, pois quando do falecimento do servidor, vigia a Lei 285/79, que no art. 26, III, previa o pecúlio post mortem, que só deixou de existir com o advento da Lei 5.109/07, sendo que o falecido contribuiu para que seus beneficiários fizessem jus, pois, caso contrário, o Apelado teria noticiado.



    No que tange à legitimidade da Autora, o parágrafo único do artigo 46 da Lei 285/79, vigente à época, prevê que, caso um dos beneficiários não se habilite no prazo de 12 (doze) meses, decairá do direito de recebimento do pecúlio, e este será redistribuído aos que se habilitaram no prazo.



    Portanto, a Autora é parte legítima para pleitear o pecúlio a que teria direito seu filho falecido.



    O Agravante não trouxe nenhum fundamento novo que permita a modificação da decisão monocrática desta relatoria.



    Recurso desprovido, nos termos do voto do Desembargador Relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 24, XII e § 4º; e 40, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente